Tribunal: CARF
Processo: 16561.720179/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720179/2015-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.120 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Importa óbice ao conhecimento de recurso especial a não demonstração da
legislação tributária interpretada de forma divergente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Denise Madalena
Green, Semíramis de Oliveira Duro, Alexandre Freitas Costa, Liziane Angelotti Meira
(Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão n.o 3402-009.894 assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 14/01/2010 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO. CONCEITO. INEXISTÊNCIA.
A simulação é um dos defeitos dos negócios jurídicos. Consiste numa declaração
enganosa da vontade. As partes, para prejudicar terceiros ou fraudar a lei, ou não
realizam negócio jurídico algum, havendo apenas um mero fingimento (simulação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720179/2015-94
Fl. 11156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720179/2015-94

absoluta), ou realizam um negócio diverso do pretendido, que, portanto, permanece
oculto.
ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve
ser cancelado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 14/01/2010 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO. CONCEITO. INEXISTÊNCIA.
A simulação é um dos defeitos dos negócios jurídicos. Consiste numa declaração
enganosa da vontade. As partes, para prejudicar terceiros ou fraudar a lei, ou não
realizam negócio jurídico algum, havendo apenas um mero fingimento (simulação
absoluta), ou realizam um negócio diverso do pretendido, que, portanto, permanece
oculto.
ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve
ser cancelado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 14/01/2010 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO. CONCEITO. INEXISTÊNCIA.
A simulação é um dos defeitos dos negócios jurídicos. Consiste numa declaração
enganosa da vontade. As partes, para prejudicar terceiros ou fraudar a lei, ou não
realizam negócio jurídico algum, havendo apenas um mero fingimento (simulação
absoluta), ou realizam um negócio diverso do pretendido, que, portanto, permanece
oculto.
ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve
ser cancelado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 14/01/2010 a 31/12/2010
SIMULAÇÃO. CONCEITO. INEXISTÊNCIA.
A simulação é um dos defeitos dos negócios jurídicos. Consiste numa declaração
enganosa da vontade. As partes, para prejudicar terceiros ou fraudar a lei, ou não
realizam negócio jurídico algum, havendo apenas um mero fingimento (simulação
absoluta), ou realizam um negócio diverso do pretendido, que, portanto, permanece
oculto.
ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos fatos
constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento tributário deve
ser cancelado.

Alega a Fazenda Nacional em seu Recurso haver divergência jurisprudencial com
relação à ocorrência ou não da simulação, com dissenso com relação aos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64, e, consequentemente, na qualificação da multa (artigo 44, da Lei no 9.430/96,
Fl. 11157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720179/2015-94

modificado pela Lei no 11.488/2007), indicando como paradigmas os Acórdãos n.o 3302-004.618
e 3301-004.132.

No mérito, sustenta a Fazenda Nacional que:
 o acórdão recorrido entendeu que não restou caracterizada a simulação, tal
como prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro
de 1964, afastando, por conseguinte, a qualificação da multa (artigo 44, da
Lei no 9.430/96, modificado pela Lei no 11.488/2007;
 a questão suscitada diz respeito às qualificações jurídicas dos fatos, que,
diferentemente da controvérsia acerca da existência dos fatos, constitui
matéria de direito, relacionando-se com a interpretação que o julgador dá a
norma – se, no seu âmbito de incidência abrange determinado fato - e,
portanto, autoriza a interposição de recurso especial;
 a divergência interpretativa quanto ao critério legal de valoração para que
se caracterize simulação assinala o pressuposto motivador da interposição
de recurso especial;
 quando uma mesma situação é reputada indiciária da ocorrência de
simulação num processo e é rejeitada em outro, fica caracterizada
divergência quanto à interpretação da norma;
 não há divergência quanto à existência das provas apresentadas;
 uma vez superada a controvérsia quanto à existência e a análise das provas,
a divergência cinge-se unicamente à qualificação jurídica dos fatos
apurados pela fiscalização: ocorrência de vício simulação ou de
planejamento tributário lícito.
 há precedentes relativos ao mesmo contribuinte, analisando o mesmo
contexto fático-probatório, concluindo pela procedência da autuação,
considerando que ocorreu a simulação, ensejando a qualificação da multa.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido para rediscussão da matéria
nele tratada, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 10.969/10.978.

Em contrarrazões sustenta a Contribuinte, em preliminar, que o Recurso não deve
ser conhecido e, no mérito, deve-lhe ser negado provimento.

O presente processo foi distribuído a esse Relator, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.

Fl. 11158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720179/2015-94

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do Conhecimento

O Recurso Especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade face à argumentação da Recorrida quanto
á sua inadmissibilidade.

A Contribuinte sustenta, em suas contrarrazões, que o Recurso Especial não deve
ser conhecido por ter se limitado a impugnar parte da matéria em julgamento, sendo certo que há
fundamentos autônomos que não foram objeto de recurso e que, portanto, tornaram-se
definitivos na esfera administrativa.

A Recorrida apresenta breve síntese da demanda e conclui afirmando que a Turma
a quo cancelou a autuação em sua integralidade por não reconhecer a apontada simulação e nem
mesmo o suposto planejamento tributário abusivo, acrescentando que

Com o provimento do Recurso Voluntário em seu mérito, as demais matérias
naturalmente não restaram analisadas pela Turma de origem, dentre elas a multa
agravada anteriormente aplicada com fundamento no artigo 44, inciso da Lei no
9.430/96 c/c artigos 71, 72 e 73 da Lei no 7.502/64, como se observa pelo seguinte
trecho do acórdão recorrido, verbis:
“Por fim, diante da conclusão acima, resta prejudicado o argumento da
Contribuinte com relação à decadência e redução da multa qualificada”.

Em sua peça recursal afirma a Fazenda Nacional que
“diante de fatos que denunciam uma simulação com finalidade de redução de tributo,
uma vez que os atos externados buscavam modificar as características essenciais do fato
gerador, pois abstraindo-se do ato tido por simulado, no caso a exportação, emerge o
desígnio da interessada em comercializar os aparelhos celulares no mercado interno,
operação que não apareceu no plano fático, posto o evidente intuito de esquivar-se da
tributação das contribuições aqui analisadas”

E conclui sustentando que as “operações de exportação configuram um negócio
jurídico aparente, sendo a comercialização dos telefones celulares no mercado interno o negócio
jurídico real”, razão pela qual tais operações configurariam a simulação, devendo-se
desconsiderar a exportação realizada porque os aparelhos produzidos sempre tiveram como
destino o mercado nacional. Desta forma seria indevido o benefício do RECOF utilizado pela
Recorrida.

Fl. 11159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720179/2015-94

A Recorrente (Fazenda Nacional) indicou como paradigmas os Acórdãos 3302-
004.618 e 3301-004.132 cujas ementas apresentam o seguinte teor:

Acórdão no 3302-004.618
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2010
TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna
com a realidade do negócio firmado.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo de eximir-se
do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, em decorrência do ajuste doloso
entre as partes, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Exercício: 2010
TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna
com a realidade do negócio firmado.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo de eximir-se
do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, em decorrência do ajuste doloso
entre as partes, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Acórdão no 3301-004.132
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/11/2010
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
A validade do planejamento tributário é aferida após verificação de adequação da
conduta no campo da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção negocial do contribuinte
no desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de ilicitude,
ou seja, implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o
enquadramento à norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é
perfeitamente lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade administrativa
para fins de tributação. Estará o contribuinte no campo da ilicitude se o negócio jurídico
for simulado ou se houver a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, ou seja, se as condutas esconderem, modificarem ou excluírem o fato jurídico-
tributário.
SIMULAÇÃO. CONCEITO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna
com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o Fisco deve alcançar o negócio
jurídico que se dissimulou, para proceder à devida tributação.
FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA.
Fl. 11160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720179/2015-94

Havendo a comprovação de atos simulados, com o único propósito de esquiva-se das
obrigações tributárias, obtidos por meio de uma fraude perpetrada em conluio entre as
partes envolvidas, deve ser aplicada multa qualificada determinada pelo § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Recurso voluntário negado.

A insurgência da Fazenda Nacional, portanto, refere-se à ocorrência ou não da
simulação, prevista os art. artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964, e a
consequente qualificação da multa (artigo 44, da Lei no 9.430/96, modificado pela Lei no
11.488/2007).

Tais dispositivos tratam das hipóteses de caracterização de sonegação, fraude e
conluio, no contexto de aplicação e graduação das penalidades fixadas pelo cometimento de
infrações à legislação tributária; enquanto o art. 44 da Lei no 9.430/96, dispõe sobre a imposição
de multas em lançamento de ofício, estabelecendo que haja a duplicação do percentual
estabelecido no caput (de 75%) nos casos da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio,
remetendo-se expressamente aos dispositivos da Lei no 4.502/1964 referidos no início deste
parágrafo.

A própria Recorrente (Fazenda Nacional) admite que a questão ora sob análise
está diretamente relacionada às qualificações jurídicas dos fatos conforme a interpretação deles
pelo julgador, ou seja, quanto ao critério legal de valoração para que se caracterize a simulação.

Entretanto, a matéria objeto do presente recurso, multa agravada, não foi objeto de
análise pelo acórdão recorrido, colhendo-se às fls. 10.935 que, diante da conclusão pela
insubsistência do auto de infração por não haver a apontada simulação na operação realizada
pela Recorrida, restou “prejudicado o argumento da Contribuinte com relação à decadência e
redução da multa qualificada”.

Em resumo, a matéria relativa à multa qualificada – objeto do presente recurso –
não foi analisada pelo Acórdão a quo, não havendo nele qualquer manifestação acerca do
conteúdo das disposições dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 e do art. 44 da Lei no
9.430/06 pelo acórdão recorrido, motivo bastante forte para se entender como não atendido o
requisito da comprovação da divergência jurisprudencial.

Consistindo a demonstração analítica da interpretação divergente da legislação
tributária requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial (RICARF, art.118, §8o),
e ausente esta comprovação, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial apresentado pela
Fazenda Nacional.

Dispositivo

Fl. 11161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720179/2015-94

Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 11162
DF CARF MF
Original